Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-35.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-35.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ANDERSON DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO PROTEGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença, que, nos autos do Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição, indeferiu o pedido de notificação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. O protesto interruptivo da prescrição, nos termos do art. 726 do CPC, exige a demonstração de um interesse jurídico legítimo do requerente em dar ciência formal a terceiros sobre um direito juridicamente relevante.

3. O apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica com os requeridos que justificasse a expedição da notificação pretendida.

4. O simples fato de alegar uma possível nulidade registral sem prova concreta da titularidade sobre o imóvel não caracteriza interesse jurídico apto a autorizar o protesto.

5. A interrupção da prescrição aquisitiva pela usucapião não se justifica sem elementos mínimos que comprovem a posse ou o domínio anterior sobre a área em litígio.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000394-35.2022.8.05.0081, em que figuram como Apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e Apelado ANDERSON DA SILVA GOMES e ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO GRANVILLE RESIDENCE – APG.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.